Tribunal: TJPA
Processo: 0054115-23.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0054115-23.2013.8.14.0301

APELANTE: CONDOMINIO EDIFICIO APHRODITE'S GARDEN, ATHENAS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA.

APELADO: ATHENAS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA., CONDOMINIO EDIFICIO APHRODITE'S GARDEN

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0054115-23.2013.8.14.0301

APELANTE/APELADA
:
CONDOMINIO EDIFICIO APHRODITE'S GARDEN

ADVOGADO: DENNIS VERBICARO SOARES

APELADA/
APELANTE:

ATHENAS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

ADVOGADA:

ANA PAULA ALMEIDA LIMA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. CONDENOU A CONSTRUTORA A ARCAR COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTE DE INUNDAÇÃO EM PRÉDIO RESIDENCIAL E AINDA DETERMINOU QUE FOSSE REALIZADA OBRA DE REPARO NO EDIFÍFIO. APELAÇÃO 1 – INTERPOSTA PELO CONDOMÍNIO AUTOR. BUSCA PELA NÃO APLICAÇÃO DA SUCUMBENCIA RECÍPROCA. INCABÍVEL, POIS HOUVE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, DIANTE DO FATO DE QUE O PEDIDO DE DANO MORAL NÃO FOI ATENDIDO. BUSCA PELA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. O PATAMAR FIXADO PELO JUÍZO A QUO SE MOSTRA ADEQUADO AO CASO.

BUSCA QUE SEJA DETERMINADO QUE A OBRA SE REALIZE POR EMPRESA CONSIDERADA IDÔNEA. INCABÍVEL QUE SEJA VERIFICADO, NESTE MOMENTO PROCESSUAL, QUAL EMPRESA VAI REALIZAR A OBRA, SENDO IMPRESCINDÍVEL QUE ELA SEJA REALIZADA, CASO CONTRÁRIO, O CONDOMÍNIO PODERÁ BUSCAR SEU CUMPRIMETO NA VIA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

APELAÇÃO 2 – INTERPOSTA PELA CONSTRUTORA RÉ – BUSCA O AFASTAMENTO DA SUA RESPONSABILIZAÇÃO PELOS DANOS OCORRIDOS NO PRÉDIO RESIDENCIAL. INCABÍVEL. LAUDO PERICIAL DEMONSTRANDO QUE O ALAGAMENTO OCORRIDO ESTÁ RELACIONADO COM A PRÓPRIA TOPOGRAFIA DO TERRENO, PROBLEMA DO QUAL SE JULGA PREVISÍVEL QUANDO DA CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0054115-23.2013.8.14.0301

APELANTE/APELADA
:
CONDOMINIO EDIFICIO APHRODITE'S GARDEN

ADVOGADO: DENNIS VERBICARO SOARES

APELADA/
APELANTE:

ATHENAS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

ADVOGADA:

ANA PAULA ALMEIDA LIMA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por
CONDOMINIO EDIFICIO APHRODITE'S GARDEN

e
ATHENAS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

contra sentença proferida 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos de
Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Materiais e Moras C/C Pedido de Tutela.

CONDOMINIO EDIFICIO APHRODITE'S GARDEN,
ajuizou a presente demanda em piso, requerendo a

condenação da ré,
ATHENAS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA,
ao pagamento de 20% (vinte por cento) do valor da fatura de energia elétrica do condomínio, em decorrência da necessidade de instalação de novas bombas no interior do imóvel, em virtude dos alagamentos devidos de possível erro no projeto estrutural do empreendimento.

Para além, requereu o condomínio autor a condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por danos materias - no importe de R$ 38.199,30 (trinta e oito mil, cento e noventa e nove reais e trinta centavos) - e de danos morais, no valor previsto de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em decisão interlocutória (ID. 1973140), o Juiz de piso concedeu a Antecipação de Tutela pleiteada pelo requerente, determinando a construtora requerida o custeio de 20% (vinte por cento) do valor da fatura mensal da energia elétrica do condomínio autor.

Ato contínuo, impugnando a decisão interlocutória mencionada, fora interposto recurso de Agravo de Instrumento pela construtora requerida, o qual posteriormente fora julgado improcedente (ID.

1973178).

Contestação da ré
ATHENAS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

apresentada
(ID. 1973146).

Réplica à contestação oposta pelo autor (ID.

1973157).

Fora designada audiência de instrução e julgamento (ID. 1973158 - Pág. 7), fixando-se os elementos controvertidos da lide, restando infrutífera a autocomposição.

Após diligências processuais, fora juntado laudo pericial aos autos (ID.

1973161 - Pág. 19).

Ato contínuo, foram apresentados Memoriais Finais pelas partes litigantes (ID.

1973168 e 1973169).

Ao sentenciar o feito (ID. 1973172), o
Juiz a Quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial do ora apelante. Dessa maneira, o juízo de piso confirmou a tutela anteriormente antecipada, além de ter condenado a empresa ré ao pagamento de danos materiais, divididos nos seguintes itens: 1) no importe de R$ 23.857,09 (vinte e três mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e nove centavos), pelo valor histórico devido a título de energia elétrica; 2) no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), pela compra de uma bomba elétrica submersa; 3) de R$ 11.642,37 (onze mil, seiscentos e quarenta e dois reais e trinta e sete centavos), pela compra de eletrobombas de limpeza e drenagem. Por fim, o juízo de piso também condenou a empresa requerida a obrigação de fazer constituída na realização das obras de reparo necessárias para a resolução dos crônicos alagamentos.

No entanto, considerou o julgador a quo a ilegitimidade do condomínio autor para o recebimento de indenização por dano moral. Por fim, o
Juiz a Quo
condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na proporção de 35% (trinta e cinco por cento) para o autor e 65% (sessenta e cinco por cento) para a ré.

O apelante,
CONDOMINIO EDIFICIO APHRODITE'S GARDEN
, inconformado, argumenta na primeira apelação, em síntese: 1) que, na concretude do caso em tela, ocorreu a sucumbência mínima da parte autora, devendo-se ser modificada a sucumbência recíproca fixada pelo Juiz de piso; 2) que, diante da complexidade da çode, faz-se necessária a majoração do percentual arbitrado a título de honorários
advocatícios; 3) que a sentença combatida deixou de condenar a empresa ré a obrigação de fazer constituida no custeio da realização das obras de reparo do edifício autor por empresa idônea, de reconhecida experiência técnica em obras de engenharia, de modo a resguardar a segurança plena e irrestrita dos condôminos, tal qual fora pleiteado em petição inicial.

De outra forma,
ATHENAS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
, também inconformada, alega na segunda apelação que a sentença guerreada procedeu
em error in judicando
, tendo em vista da falta de responsabilidade da empresa ré pelos problemas de alagamento enfrentados pelo condomínio autor. Nesse sentido, afirma que resta demonstrado que a causa das adversidades confrotadas pelo edifício requerente decorrem da falta de saneamento básico da área circunvizinha.

Em resposta aos recursos, Contrarrazões foram apresentadas pelas partes (ID. 1973176 e 1973181).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento. Via plenário virtual.

Belém,

de

de 2021.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0054115-23.2013.8.14.0301

APELANTE/APELADA
:
CONDOMINIO EDIFICIO APHRODITE'S GARDEN

ADVOGADO: DENNIS VERBICARO SOARES

APELADA/
APELANTE:

ATHENAS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

ADVOGADA:

ANA PAULA ALMEIDA LIMA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, passo a analisar os presentes recursos de apelação cível.

A sentença
julgou parcialmente procedente o pedido inicial do condomínio autor,
condenado a empresa ré ao pagamento de danos materiais, no importe de R$ 23.857,09 referente a conta de energia elétrica, R$ 11.642,37, referente a despesas pela compra e instalação de eletrobomba e limpeza do sistema de drenagem e compra de bomba no valor de R$ 2.700. Para além, o juízo de origem condenou a construtora requerida à obrigação de fazer constituída no reparo dos alagamentos. E ainda, o juízo de piso
condenou ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, além do valor devido a título de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na proporção de 35% (trinta e cinco por cento) para o autor e 65% (sessenta e cinco por cento) para a ré.

Contra tal sentença, voltam-se os recorrentes pleiteando a reforma do
decisum
, conforme se verá a seguir:

1. DA APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO
CONDOMINIO EDIFICIO APHRODITE'S GARDEN

CONDOMINIO EDIFICIO APHRODITE'S GARDEN
volta-se contra a
fixação da sucumbência recíproca fixada pelo juízo de piso e requer que os honorários sucumbenciais sejam majorados e, por fim, ainda requer que seja determinado que a obrigação de fazer seja realizada por empresa considerada como idônea.

Todavia, incabível o pleito do recorrente, pois resta cristalina à sucumbência recíproca das partes, divididas proporcionalmente pelo julgador
a Quo.

Nesse sentido, observa-se que o juiz de piso condenou a construtora ré ao pagamento de indenização por danos materiais, cujo importe somam o valor de
R$ 38.199,30 (trinta e oito mil cento e noventa e nove reais e trinta centavos). De contraponto, sopesando os pedidos julgados improcedentes, o juízo de origem deixou de conceder a condenação em dano moral, considerando ser o condomínio parte ilegítima para tanto, deixando de aplicar a pleiteada condenação de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Desse contexto, considera-se que a sucumbência da parte autora não é mínima quando aproximadamente 38% (trinta e oito por cento) dos seus pedidos não foram julgados procedentes. Assim, correta a divisão de sucumbência fixada pelo juízo de piso, que dividiu os valores devidos
na proporção de 35% (trinta e cinco por cento) para o autor e 65% (sessenta e cinco por cento) para a ré.

Em caso análogo, vejamos o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO -
PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS
-
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - EXISTÊNCIA
- DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO OCORRÊNCIA.
-
Decretada a improcedência do pedido de indenização por danos materiais, é de ser reconhecida a ocorrência da sucumbência recíproca, com a devida repartição dos ônus da sucumbência entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC/2015.

-Ausente a prova da adoção de uma das condutas descritas no art.80 do CPC/2015, é de ser indeferido o requerimento de condenação da parte apelante nas penas por litigância de má-fé. (TJMG - Apelação Cível 1.0183.11.008008-6/001, Relator(a): Des.(a) José Arthur Filho , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/07/2018, publicação da súmula em 20/07/2018)

Com relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, considero que devem ser mantidos no patamar fixado na sentença,
arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação,
visto que o valor se encontra em consonância aos requisitos dispostos nos incisos de I a IV dispostos no art. 85, § 2ª do CPC/2015, que versa:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Por fim, sobre o intento do apelante de ser determinada à construtora ré a obrigação de fazer, constituída
no custeio da realização das obras de reparo do edifício por empresa idônea, mostra-se incabível, haja vista que independentemente de quem vai realizar a obra, o importante é o devido cumprimento da obrigação, a qual se não for satisfeita, o condomínio apelante poderá, oportunamente, buscar em juízo seu cumprimento. Ademais, para tanto, seria necessário abrir-se discussão nos autos sobre quais seriam os critérios a serem preenchidos por uma empresa considerada idônea pelo condomínio, com todos os meios de prova e pautada no contraditório e ampla defesa, o que se mostra incabível neste momento processual.

Sendo assim, conheço da Apelação interposta pelo condomínio
EDIFICIO APHRODITE'S GARDEN
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença quanto aos pontos combatidos por meio deste recurso.

2. DA APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR
ATHENAS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

Volta-se a empresa
Athenas Construções e Incorporações LTDA contra a sentença, alegando que não há nexo causal que permita a sua responsabilização pelos danos ocorridos no Condomínio apelado e pelos alagamentos ocorridos, tendo em vista que não há erro de projeto na construção do edifício condominial e que este problema decorre
da falta de saneamento básico das áreas vizinhas

Não obstante as alegações da construtora apelante, verificando o laudo pericial arrolado em autos (ID1973161 - Pág. 19), observa-se que resta demonstrada a responsabilidade da construtora apelante pela realização do empreendimento imobiliário. Nesse sentido, por mais que os alagamentos ocorridos originam-se, em parte, da falta de saneamento básico das áreas vizinhas, considera-se que não é ponderado desincumbir da empresa construtora o ônus técnico da análise e do fornecimento de respostas adequadas ao problema crônico do empreendimento. Nesse sentido, examina-se do laudo pericial que os alagamentos são decorrentes da própria topografia do terreno (ID. 1973161 - Pág. 24), problema do qual se julga previsível quando da construção do empreendimento.

Portanto, correta a sentença proferida pelo
Juiz a Quo,
no tocante a responsabilização da empresa construtora ré, ora apelante, nos moldes dos artigos 186, 927 do CC e art. 12 do CDC
,
pelo que deve ser mantida a sentença recorrida.

Sendo assim, conheço da Apelação interposta por
ATHENAS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença quanto aos pontos combatidos por meio deste recurso.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO dos recursos e NEGO PROVIMENTO A AMBOS, devendo ser mantida os termos da sentença de piso.

É o voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/10/2023